Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704394-31.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUCIO HONORIO DE SOUZA APELADO: DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO, HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor MUCIO HONÓRIO DE SOUZA em face da sentença ID 62442797 que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de DARLAN ALVES FERREIRA HONORIO e HONORIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, julgou improcedente o pedido inicial. Em razão do indeferimento da gratuidade justiça ao autor apelante, nos termos da decisão ID 62932296, foi determinado a este que, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, promovesse o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. O autor apelante peticiona no ID 63023147 e junta documentos (IDs 63023150 e 63023151), sob alegação de ter promovido o recolhimento do preparo recursal. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que o recurso se revela inadmissível, tendo em vista a ausência de efetiva comprovação de preparo no prazo legal. Como cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser recolhido, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, tem-se, conforme inteligência dos §§1o e 2o do art. 101 do CPC, que o recorrente estará dispensado do recolhimento até decisão do relator, preliminarmente ao julgamento do recurso, e que, na hipótese de não concessão do benefício, será determinado o recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se: “Art. 101. (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” No caso, a despeito de ter o autor apelante juntado a petição ID 63023147, sob alegação de recolhimento do preparo recursal, tal comprovação não restou demonstrada, não se prestando a tal desiderato a juntada de comprovante de pagamento (ID 63023151) sem a representação numérica do código de barras para a necessária conferência com a guia recursal (ID 63023150). Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE CONSIDEROU O RECURSO DESERTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, por falta de recolhimento do preparo. 2. Indeferimento da gratuidade de justiça. Ausência do recolhimento do preparo recursal, após a concessão de prazo para tanto. Deserção. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1893653, 07133928820238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não sanado tempestivamente o vício, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, por decisão monocrática, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 932, III, do CPC e artigo 101, §2o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora